Tribunal: TCU
Processo: 010.623/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7427/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.623/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Rodrigues Bendas (XXX.297.527-XX); Aline Oliveira dos Santos (XXX.647.927-XX); Gabriela Quinhones de Souza (XXX.131.807-XX); Miriam Oliveira Silva Portugues (XXX.849.081-XX); Monique Ayupe Bueno Lordello (XXX.498.517-XX); Patricia Cristina Capelett Teixeira (XXX.003.329-XX); Rodrigo de Sousa Goncalves (XXX.220.737-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.